Tribunal: STF
Processo: HC 181657
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 542.992/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35, c/c art. 40, III, IV e VI, da Lei 11.343/2006. 
    Colhe-se da denúncia:
    II- Da associação criminosa entre os denunciados (artigo 35 da Lei 11.343) e da paralela participação (de alguns deles) na organização criminosa autodenominada “PCC” (artigo 2º da Lei 12.850/2013) – 
    Consta que há aproximadamente um ano e meio desta data, todos os agentes a seguir nomeados e qualificados, agindo com identidade de propósitos e perfeita adesão de vontades, associaram-se, em caráter permanente e estável, para formar uma sólida associação criminosa, profissionalmente organizada, voltada à aquisição, estocagem/armazenamento, transporte, manipulação, distribuição e venda de grandes quantidades de substâncias entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica (cocaína, “maconha” e “crack”), nesta e em outras cidades do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo. 
    Vale dizer: uma autêntica societas sceleris, dedicada ao rotineiro tráfico de expressivas quantidades de drogas e estruturada em núcleos e setores específicos de atuação, cada um dos ora denunciados colaborando com o todo criminoso em busca de uma forma individualizada de contraprestação. 
    Cabe notar que, de forma concomitante e paralela, vários dos denunciados integravam diretamente e se valiam da força da organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC) para otimizar e criar condições mais favoráveis às práticas delituosas, principalmente quanto à intenção e planos de praticar homicídio contra devedores e grupos rivais. Diversos diálogos nesse sentido foram interceptados e serão mencionados a seu tempo . Aliás, numa das diligências, que será minudenciada mais adiante, os policiais da DISE local foram recebidos a tiros, em clara tentativa de homicídio, somente não consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes criminosos. 
    Essa circunstância, aliada às grandes quantidades de drogas movimentadas, ao elevado número de integrantes e à constante alusão e efetiva posse e uso de armas de fogo, bem ilustra o poderio econômico, a audácia e a periculosidade dos integrantes do grupo criminoso então formado. 
    Foram eles (valendo o destaque, desde logo, para os respectivos papéis na associação criminosa), os seguintes agentes até agora identificados: 
    […]
    3. MARCELO DOS SANTOS SILVA, alcunhado “MM”, "Trevo”, “Gordão” 10 e “Marcelinho”, brasileiro, portador da cédula de identidade RG 35.567.953-SSP/SP, CPF 233.002.048- 10, nascido aos 03/12/1987, filho de Helço de Oliveira Silva e de Rosenilda Fernandes dos Santos Silva, residente na Rua Porfirio, 134, casa 2, Bairro São Miguel Paulista, São Paulo/SP. Interrogado a fls. 357. Atualmente preso preventivamente.
    Outro grande fornecedor de cocaína para MÁRCIO JOSÉ DE LIMA LEANDRO (“ASTRONAUTA”), a quem conhecera na Penitenciária de Irapurú, quando ambos lá estiveram presos. A droga que comerciava, também em pasta-base, apresentava a marca “TREVO” em alto relevo (a imagem de um trevo de quatro folhas), igualmente a demonstrar a origem e o grau de pureza do entorpecente. Não negociava cocaína com outros símbolos de identificação. 
    MARCELO “MM” por diversas vezes esteve nesta cidade para receber o dinheiro das drogas pessoalmente das mãos de CÍNTIA --- inicialmente os pagamentos eram feitos mediante depósito bancário, mas, ao depois, pelas circunstâncias que mais adiante serão descritas, MARCELO “MM” exigiu receber o dinheiro pessoalmente. 
    Sob esse cenário de intensa movimentação de grandes quantidades de drogas, as interceptações telefônicas desnudaram que, em data não determinada do início do ano de 2018 (entre fevereiro e início de abril), MARCELO “MM” forneceu a MÁRCIO “ASTRONAUTA” treze (13) quilos de cocaína em pasta-base e com a identificação “TREVO”11. Os entorpecentes foram guardados nesta cidade no chamado “cofre”, situado no Bairro São Manoel, para sucessivos trespasses a terceiros --- fosse para o abastecimento dos inúmeros pontos de venda de drogas que eram mantidos pelos demais comparsas de MÁRCIO “ASTRONAUTA” (sempre sob sua coordenação criminosa), fosse a outros traficantes maiores.
    Parte dessa droga acabou apreendida com ANDERSON LUIZ BERNARDES (o “TAXISTA”) e depois no próprio “cofre” do Bairro São Manoel, gerando elevada dívida de MÁRCIO “ASTRONAUTA” também para com MARCELO “MM” --- o qual condicionou novos fornecimentos à quitação desse débito, ainda que em parcelas (fls. 502/503 dos autos da Interceptação Telefônica). Foi a partir daí que passou a vir a esta cidade receber o dinheiro diretamente das mãos de CÍNTIA, não mais esperando pelos depósitos bancários. 
    Em uma dessas oportunidades (02.08.2018), numa negociata que envolvia o pagamento de parte dessa dívida (parcela no valor de R$ 30.000,00, relativa ao fornecimento anterior dos treze quilos de cocaína) e planos para novo fornecimento de drogas, MARCELO fazia-se acompanhar de seu principal comparsa, EDSON RILLO. Os dois se reuniram primeiramente com THIAGO QUEIRÓZ ROSA (o “PEIXE”) e ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SONSINI, vg. “LEITEIRO” (dois dos “gerentes” de MÁRCIO “ASTRONAUTA”), num posto de gasolina no vizinho município de Aparecida, onde trataram da nova remessa de drogas que dias depois efetivamente seria enviada. Na sequência, vieram ter a esta cidade, onde receberam o dinheiro pessoalmente das mãos de CÍNTIA --- pagamento que se deu no Bairro Jardim do Vale, defronte à “Farmácia Mega Farma”. Como já se encontraram sob monitoramento policial, ambos os encontros foram registrados por imagens (v. fotografias de fls. 137/140). 
    Especificamente no período das interceptações, pelo menos parte das drogas que forneceu foi confiscada: 
    a) por primeiro, em 22 de junho de 2018, dois (dos quatro) quilos de cocaína apreendidos com ANDERSON LUIZ BERNARDES, o “Taxista”, com o símbolo de identificação “TREVO”12; 
    b) na sequência (em 05 de julho de 2018), parte da cocaína apreendida nesse mesmo “cofre” situado no Bairro São Manoel, com a inscrição “TREVO”; 
    c) ao depois (em 25 de agosto de 2018), dois quilos de cocaína, igualmente na forma de pasta-base e a mesma identificação “TREVO”, apreendidos na posse de KRISLAINY MARIOTTO MORAES, que representaram o último dos fornecimentos feitos por MARCELO “MM”.
    Na conversa em que combinaram essa derradeira remessa criminosa, MÁRCIO “ASTRONAUTA” afirma a MARCELO “MM” que seriam depositados R$ 10.000,00 em sua conta (para abater parte da dívida anterior) e mais R$ 3.000,00 como pagamento parcial da nova remessa dos dois quilos de cocaína. MARCELO “MM” concorda, marca a data para a retirada das drogas, ressalta que irá priorizar o fornecimento para os parceiros que estivessem em dia com os pagamentos e aduz que iria fazer marcação cerrada e semanal em Guaratinguetá para buscar o dinheiro. “ASTRONAUTA” destaca que, estando com as drogas em mãos, conseguiria enviar a MARCELO “MM” entre R$ 25.000,0 a R$ 40.000,0 por semana, para continuar amortizando a dívida anterior (cerca de R$ 100.000,00) e receber novos carregamentos --- valores que bem ilustram a intensidade do tráfico então desenvolvido. 
    Todas essas apreensões (e as demais que ocorreram durante as investigações) serão descritas de forma circunstanciada em itens específicos, com a correspondente tipificação das condutas. 
    De sua parte, a própria CÍNTIA (esposa de MÁRCIO “ASTRONAUTA”) confirmou, em interrogatório policial, na presença de advogado constituído, que MARCELO “MM” (ao lado de “VELHOTE”), era fornecedor de drogas para o marido (fls. 290). Por outro lado, ROSANA MARIA DE SOUSA (mãe de CÍNTIA e sogra de MÁRCIO “ASTRONAUTA”) admitiu em interrogatório policial (na presença de advogados constituídos), que MARCELO “MM” estivera em sua casa por diversas vezes --- na última delas, para pegar o “número novo do telefone de MÁRCIO” (fls. 294). Para a concretização de suas atividades criminosas, MARCELO “MM” fazia uso, dentre outros, do terminal telefônico (11) 9-9361-6164 e do veículo “GM-Ônix”, de cor vermelha, placas FLQ-9166/SP. Quando de sua prisão, tinha em sua casa um pedaço de papel manuscrito contendo número de telefones e “zapp” (11) 9-75567044 (Márcio), 12-9-91224820 e (12) 9- 91232932 – fls. 122) e dois blocos com anotações típicas da contabilidade do tráfico, além de aparelhos celulares. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, outra impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa: 
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, 34, 35, CAPUT E 40,III E IV, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, NULIDADE DA AÇÃO PENAL, AUSÊNCIA DE DENÚNCIA NO PRAZO LEGAL E DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. 41 (QUARENTA E UM) RÉUS, PRESOS EM UNIDADES PRISIONAIS DIVERSAS E COM DIVERSOS DEFENSORES, DEMANDANDO EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo, em razão de se tratar de reiteração de pedido, as questões atinentes a revogação da prisão preventiva, alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas, nulidade da ação penal, ausência de denuncia no prazo legal e de provas, não cabe a esta Corte examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    IV - In casu, não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, uma vez que trata-se de "quadrilha com quarenta e um denunciados no referido processo, onde os réus encontram-se recolhidos em diferentes penitenciárias", "e com diversos defensores, demandando expedição de cartas precatórias". Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de 
    constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, já que preso desde 26 de setembro de 2018, sem que tenha a denúncia sequer sido analisada com relação à admissibilidade ou não da acusação ofertada às fls. 01/45. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).
    Segundo constou do acórdão impugnado:
    No que pertine ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ressalta-se, inicialmente, que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
    A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.
    [...] 
    No ponto, colhe-se do v. acórdão ora combatido:
    "Consta das informações da ilustre autoridade impetrada que tramita perante aquele Juízo o pedido de interceptação telefônica n° 0001108-59.2018.8.26.0220, fundamentado em inquérito policial instaurado junto à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autorizada a quebra de sigilo telefônico para apuração do crime de homicídio praticado contra a advogada Gabriela Monteiro da Silva, que era militante na Comarca. Na residência dela, por ocasião de sua morte, foi apreendida substância branca, aparentemente cocaína, e, segundo apurado, estaria ela envolvida no tráfico de drogas e associação ao tráfico, tratando com várias pessoas, inclusive encarceradas, sobre valores, guarda e venda de entorpecentes. A advogada tratava sobre a mercancia também com uma pessoa identificada como "Yuri", preso no Estado do Rio de Janeiro. A partir dessas investigações, houve a representação do Delegado da DISE pela autorização para interceptação da linha telefônica utilizada pelo investigado "Yuri", um dos maiores fornecedores de entorpecentes para a região.
    Diversas outras interceptações foram autorizadas para a gigantesca (identificados mais de 40 agentes criminosos) e vitoriosa investigação que resultou em várias prisões em flagrante e apreensões de grandes quantidades de entorpecentes, assim como confirmou as informações no sentido do estreito relacionamento de indivíduos tido como "Disciplinas" nesta cidade, integrantes da organização criminosa autodenominada "PCC", motivo da representação da autoridade policial, secundada pelo Promotor de Justiça, para mandados de busca e decretação de prisões temporárias para melhor elucidação dos fatos. Em 17 de outubro de 2018, a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária de 20 investigados, entre eles, o paciente, que se encontrava foragido, uma vez que não houve tempo hábil para conclusão dos interrogatórios e coleta de provas, dada a complexidade da investigação, sendo imprescindível para as investigações a manutenção da custódia dos mesmos, o que foi secundado pelo Ministério Público e deferido em 18 de outubro de 2018. O paciente foi preso em 25 de outubro de 2018. Em 20 de novembro de 2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente. Denúncia, com 145 páginas, apresentada em 06 de fevereiro de 2019 (paciente relacionado no número 32 - pág. 89). e aos 19 de fevereiro de 2019 foi determinada a notificação dos envolvidos, sendo o paciente notificado em 28 de março de 2019. Defesa prévia apresentada em 13 de maio de 2019. Esclareceu ainda que por se tratar de uma quadrilha com quarenta e um denunciados no referido processo, onde os réus encontram-se recolhidos em diferentes penitenciárias, e dado sua complexidade, ocorre a morosidade no andamento do feito. Os autos aguardam a apresentação da defesa prévia do corréu Caique, a quem foi, em 23 de setembro de 2019, nomeada uma nova defensora, em razão da renúncia da defensora antes nomeada, para a manifestação do Ministério Público, e oportuna determinação de desmembramento dos autos e designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 1095/1097).
    [...]
    É sabido que os prazos processuais comportam certa dilação e não se resumem a simples soma aritmética, sendo razoável admitir elasticidade deles na conclusão da instrução, em decorrência da normal dificuldade, número crescente de feitos com réus presos, pautas congestionadas, necessidade de abertura de prazo para apresentação de defesa preliminar dentre outras, como aqui ocorre, em que denunciados quarenta e um réus, presos em unidades prisionais diversas e com diversos defensores, demandando expedição de cartas precatórias, inclusive tendo havido renúncia e nomeação de novo causídico. Tais circunstâncias demandam maior tempo para a conclusão da instrução criminal e se traduz em motivo de força maior, que refoge ao controle da juíza" ( fls. 41-45-grifei).
    Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que, não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito [...]. Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as particularidades da causa, como a pluralidade de réus (quarenta e um denunciados, com diversos defensores), a complexidade da causa e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Por fim, não se pode ignorar a extrema periculosidade social do paciente, apontado como integrante de sólida associação criminosa, profissionalmente organizada, voltada à aquisição, estocagem/armazenamento, transporte, manipulação, distribuição e venda de grandes quantidades de substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack) na cidade de Guaratinguetá e outras do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo. 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente